Tribunal: TJSP
Processo: 2276117-53.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – Pleito de reforma da sentença condenatória para que seja fixado o regime aberto para o desconto dessa pena corporal ou, subsidiariamente, seja determinada a sua remoção do Centro de Detenção Provisória onde se encontra para unidade

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – Pleito de reforma da sentença condenatória para que seja fixado o regime aberto para o desconto dessa pena corporal ou, subsidiariamente, seja determinada a sua remoção do Centro de Detenção Provisória onde se encontra para unidade prisional compatível o seu título penal condenatório (regime semiaberto) – Sentença condenatória que transitou em julgado para a defesa – Reforma que deve ser buscada por meio da via apropriada da Revisão Criminal – Pedido de remoção de unidade prisional que restou prejudicado ante a transferência do paciente para a Penitenciária de Paraguaçu Paulista, destinada ao cumprimento de penas em regime semiaberto – Habeas corpus conhecido parcialmente e julgado prejudicado quanto ao pedido de remoção.